Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
2. Na hipótese em que a instituição financeira instrui os autos com versão eletrônica de contrato, acompanhado de transcrição das tratativas, sem que haja evidências de fraude na prestação do serviço, deve prevalecer os termos do ajuste.
3. Garantida a instrução processual, sem que a parte autora comprovasse a alegação de contratação em termos diversos, resta inviável a pretensão de restituição de valores.
4. Recurso conhecido e não provido.